Tribunal: TJMT
Processo: 1037236-15.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037236-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (ADVOGADO), LEONARDO LEAO LAMB - CPF: 042.710.491-23 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), DAVID GUSTAVO PERINOTO SOTTI - CPF: 029.264.671-25 (AGRAVADO), JESSICA PERINOTO SOTTI - CPF: 027.510.561-05 (AGRAVADO), THAYS PERINOTO SOTTI - CPF: 034.990.941-50 (AGRAVADO), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (AGRAVADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ação de cobrança de seguro de vida até conclusão de inquérito policial que investiga morte do segurado por homicídio, determinando o encerramento da instrução processual. A agravante sustenta haver indícios de envolvimento da beneficiária no crime, o que anularia o contrato securitário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere suspensão processual, considerando que tal decisão não consta no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e se há urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere suspensão do processo não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, exigindo demonstração de urgência excepcional para mitigação da taxatividade. 4. O inquérito policial tramita há mais de uma década sem conclusão, não configurando urgência que justifique a paralisação da jurisdição cível ou a flexibilização do sistema recursal. 5. A matéria pode ser adequadamente discutida em recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, não havendo risco de inutilidade do julgamento futuro. 6. A independência das instâncias civil e criminal permite o prosseguimento da demanda securitária, especialmente quando inexiste ação penal formalizada ou indiciamento da beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que indefere suspensão do processo cível não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência excepcional que torne inútil o julgamento em apelação. 2. A mera pendência de inquérito policial sem conclusão há mais de uma década não configura urgência que justifique a mitigação da taxatividade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 932, III, 1.009, § 1º, e 313, V; CC, art. 762.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MT, RAI 1013517-72.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação de cobrança n.º 1012757-49.2021.8.11.0015, que indeferiu o pedido de suspensão do processo até a conclusão das investigações policiais referentes ao Inquérito Policial n.º 456/2011/DPJCS/MT e determinou o encerramento da instrução processual com conclusão para sentença.

Na origem, os agravados, na qualidade de beneficiários de planos de previdência complementar contratados pelo falecido Vanderlei Fialho Sotti, pai e esposo dos requerentes, pleiteiam o recebimento do pecúlio em renda previsto contratualmente em caso de morte do titular, ocorrida em 02 de julho de 2011. Alegam que desde o óbito tentam receber o benefício pela via administrativa, sem êxito, pois a análise do sinistro nunca se encerra.

O juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão sob o argumento de que a existência de inquérito policial, sem ação penal instaurada ou indiciamento da autora, não configura prejudicialidade capaz de justificar a paralisação do processo, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. Destacou que o inquérito tramita há anos sem conclusão e que meros relatos de comportamento suspeito não constituem prova suficiente. Assim, entendeu que a suspensão violaria os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, determinando o prosseguimento com conclusão para sentença.

A agravante sustenta que não houve negativa ou demora injustificada na cobertura do sinistro, mas sim a não apresentação pelos autores da documentação necessária para análise e regulação do sinistro referente aos quatro produtos contratados pelo falecido. Esclarece que, por se tratar de morte por homicídio, foram solicitados documentos complementares, incluindo boletim de ocorrência, laudo de necropsia e peças do inquérito policial, entre outros
.

Alega a recorrente que, após o ofício contendo cópia integral do inquérito policial ser acostado aos autos e as partes serem intimadas para apresentarem razões finais, requereu a suspensão do processo até a conclusão das investigações policiais, a fim de se apurar a verdade dos fatos e verificar se há ou não o direito ao recebimento de indenização securitária pelos beneficiários, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

Segundo a agravante, o ofício expedido e acostado aos autos contém cópia do inquérito policial com informação precisa de que houve instauração para apuração de homicídio qualificado referente ao falecimento de Vanderlei Fialho Sotti, encontrado morto em sua residência vítima de disparo de arma de fogo. Conforme termo de reinquirição da testemunha Altamir Sotti Fialho, irmão do
de cujus
, há comentários que apontam a senhora Alexandra Aparecido Perinoto como a principal suspeita da execução que levou ao óbito do segurado
.

Aduz ainda que, conforme termo de inquirição da testemunha Lucélia Santana Fialho, sobrinha e filha do irmão do de cujus, foram relatadas situações que reforçam as suspeitas sobre o envolvimento da beneficiária. Ademais, conforme relatório de interceptação telefônica denominado Operação Viúva Negra, concluiu-se que a investigada estava bastante temerosa quanto à investigação do homicídio.

A agravante argumenta que a decisão agravada merece ser reformada, pois há indícios de que a beneficiária de seguro de vida praticou ato doloso contra o segurado, que resultou em sua morte, o que anularia o contrato e, consequentemente, tornaria indevida a indenização securitária. Sustenta que a jurisprudência entende que, havendo provas de que a beneficiária de seguro de vida praticou ato doloso contra o segurado, o contrato é anulado e a indenização securitária é indevida, independentemente de condenação definitiva no Juízo Criminal.

Defende que, no caso concreto, não há como afastar a necessidade da regular instrução processual para a realização da prova documental, nem se pode considerá-la protelatória, pois indispensável ao deslinde da demanda, para que a seguradora corrobore pela demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Alega que a decisão agravada incorreu em cerceamento do direito de defesa e em clara violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, a agravante sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo baseiam-se no fato de que, caso haja provimento ao recurso acolhendo a necessidade de instrução processual com a suspensão do feito principal até a conclusão das investigações policiais, sem o efeito suspensivo, os autos principais poderão prosseguir e o magistrado proferir sentença sem a produção de prova essencial, o que prejudicará o julgamento do presente recurso
.

Requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ficando suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do processo principal até que sejam concluídas as investigações policiais referentes ao Inquérito Policial n.º 456/2011/DPJCS/MT, a fim de se chegar à verdade dos fatos e verificar se há ou não o direito ao recebimento de indenização securitária pelos beneficiários.

A tutela recursal foi deferida, ID. 324762396.

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno, conforme ID 330194859, reiterando os argumentos apresentados no agravo de instrumento e sustentando que tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano restam caracterizados. Argumenta que o processo em primeira instância se encontra em fase de conclusão para sentença e, caso não seja atribuído o efeito suspensivo, poderá ocorrer o julgamento da causa sem a devida instrução probatória, caracterizando dano de incerta ou difícil reparação à agravante. Reitera que é possível depreender que há, em curso, inquérito policial que tem por objeto o falecimento do segurado por homicídio, bem como que ainda resta pendente de apreciação eventual envolvimento da parte beneficiária no que concerne ao referido crime que ensejou o óbito do de cujus. Sustenta que, se não houver demonstração de que a beneficiária de seguro de vida praticou ato doloso contra o segurado, poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo essencial a produção de prova à elucidação das questões envolvidas no presente caso. Pugna pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Sobreveio petição de chamamento do feito à ordem (Id. 338837867) apresentada pelos agravados, alegando que a agravante indicou na petição recursal advogados que não os representam há mais de um ano, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Foi proferida decisão (Id. 339653362) acolhendo o pleito, determinando a retificação do cadastro processual e a devolução dos prazos para apresentação de contrarrazões.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, os agravados alegaram (Id. 345622880) preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, sustentando que a decisão ora atacada não se encontra prevista no rol do art. 1.015, do CPC, visto que ela somente indeferiu o pedido de suspensão do processo e que não há nos autos a urgência demonstrada que enseje a inutilidade do recurso de apelação a ser interposto pela ora Recorrente em caso de procedência da demanda de origem.

Argumentam que o polo ativo é integrado por 04 (quatro) pessoas, sendo todos beneficiários do falecido, sendo a sua esposa e seus filhos e que já se decorreram mais de 10 (dez) anos desde o início das investigações e nada ligou a participação da viúva com o crime, pelo contrário, houve até determinação do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para trancamento do referido inquérito policial.

Sustentam ainda que a simples instauração de inquérito policial não autoriza, por si só, a suspensão da ação civil, em razão do princípio da independência entre as instâncias cível, criminal e administrativa. Por fim, requerem o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu total desprovimento.

Em contrarrazões ao agravo interno, os agravados alegaram (Id. 345629377) que o recurso possui como objetivo somente de protelar a demanda, visto que utiliza argumentos que sequer possuem relação com o processo originário, chegando a argumentar que o feito encontra em fase de cumprimento de sentença, porém, a realidade é que ainda sequer fora sentenciado.

Requerem o desprovimento do agravo interno e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
agravo de instrumento
interposto
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação de cobrança n.º 1012757-49.2021.8.11.0015, que indeferiu o pedido de suspensão do processo até a conclusão das investigações policiais referentes ao Inquérito Policial n.º 456/2011/DPJCS/MT e determinou o encerramento da instrução processual com conclusão para sentença.

Preliminarmente, impõe-se o exame da admissibilidade recursal, questão de ordem pública que deve ser apreciada de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente.

A questão preliminar que se apresenta nestes autos diz respeito à própria admissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto pela seguradora agravante. A análise desta questão prejudicial revela-se fundamental para o correto deslinde da controvérsia, impondo-se sua apreciação antes de qualquer incursão no mérito recursal.

É certo que o agravo de instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se expressamente delimitado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de impugnação mediante este recurso
.
Este dispositivo legal representa uma opção legislativa clara pela restrição das hipóteses de recorribilidade imediata, privilegiando a concentração dos recursos em momento posterior, por meio da apelação.

Conforme se extrai dos autos, a insurgência recursal volta-se contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de suspensão do processo com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, determinando, em sequência, o encerramento da instrução processual. A natureza jurídica desta decisão e sua adequação ao sistema recursal vigente constituem o cerne da questão ora analisada.

Como cediço, a Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
(Tema nº 988).

A tese da taxatividade mitigada não representa autorização genérica para a interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória não prevista no rol legal, mas sim reconhecimento de que, em situações excepcionais e devidamente demonstradas, a rigidez do sistema de preclusões pode ser flexibilizada para evitar prejuízo irreparável à parte.

A excepcionalidade da mitigação exige que a parte recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, a presença de urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação, não bastando a mera alegação genérica de prejuízo ou de cerceamento de defesa.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, o que não se verifica no caso concreto:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento." (TJ/MT. RAI 1013517-72.2023.8.11.0000. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas. 2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo. 3. Na hipótese, a decisão que saneou o processo, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10173194420248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 3. No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos". Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2673517 SP 2024/0224721-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. ROL DO ART. 1015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO AFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. A jurisprudência desta Corte entende que o prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial a violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, requisito para que o Órgão julgador possa verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Não cumpridos os requisitos exigidos para o reconhecimento do prequestionamento ficto, permanece perfeitamente aplicável, ainda na vigência do CPC/2015, o óbice da Súmula 211/STJ. A Corte Especial, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou entendimento segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A partir do mencionado julgamento, a avaliação acerca da excepcionalidade da questão a ser objeto do agravo de instrumento, bem como da urgência do provimento pleiteado, deve ser realizada casuisticamente, mediante juízo de valor do magistrado. A revisão da conclusão da Corte estadual de que não restou caracterizada a urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.261.124/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Da análise dos precedentes transcritos, extrai-se como premissa fundamental que a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A matéria controvertida - qual seja, a necessidade ou não de suspensão do processo cível em razão da pendência de investigação criminal - pode ser adequadamente suscitada em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Este dispositivo assegura à parte a possibilidade de impugnar, em preliminar de apelação, todas as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, garantindo-se assim a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de cerceamento de defesa, por si só, não configura a urgência exigida pela jurisprudência para a mitigação da taxatividade. O sistema processual oferece mecanismos adequados para a correção de eventuais vícios processuais, não se justificando a antecipação da discussão recursal quando inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, impende considerar que o inquérito policial mencionado pela agravante tramita
há mais de uma década sem conclusão definitiva.
Esta circunstância temporal, longe de conferir urgência à questão, demonstra precisamente o contrário: a indefinição prolongada da esfera criminal não pode servir de fundamento para a paralisação indefinida da jurisdição cível.

A independência das instâncias civil e criminal constitui princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, permitindo que as demandas tramitem de forma autônoma, salvo hipóteses excepcionais de prejudicialidade externa. A mera pendência de investigação policial, especialmente quando se arrasta por período tão dilatado, não configura, por si só, motivo suficiente para a suspensão compulsória do processo cível.

O sistema recursal deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios constitucionais da efetividade e da razoável duração do processo. A admissão indiscriminada de agravos de instrumento contra decisões não previstas expressamente em lei, sob o pretexto da taxatividade mitigada, pode conduzir à banalização do instituto e ao comprometimento da celeridade processual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão atacada não preenche os requisitos excepcionais exigidos pela jurisprudência para a flexibilização do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A ausência de urgência contemporânea e a possibilidade de adequada discussão da matéria em sede de apelação impedem o conhecimento do presente recurso.

Verifica-se, portanto, que o próprio legislador processual previu mecanismo específico para impugnação diferida das decisões interlocutórias não agraváveis, assegurando o direito da parte de submeter a questão ao reexame do tribunal.

A possibilidade de correção do eventual equívoco em momento posterior afasta a configuração de urgência que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto não há risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal para sua interposição, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do mesmo diploma legal, e não restou demonstrada a presença de urgência que justifique a mitigação da taxatividade, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 dos recursos repetitivos.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026